Tribunal: TJDFT
Processo: 0719277-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. NEGÓCIO JURÍDICO DE “CESSÃO DE DIREITOS”. ESBULHO COMPROVADO. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de reintegração de posse de bem imóvel do agravante.
2. Inicialmente é importante ressaltar que em relação à tutela possessória pretendida o art. 562 do CPC estabeleceu regra especial a respeito do deferimento de liminar, desde que a petição inicial esteja suficientemente instruída, com a devida observância dos requisitos previstos no art. 561 do CPC. 2.1. Sabe-se que a configuração da posse demanda apenas o elemento objetivo da conduta (corpus), que é a atuação do possuidor que passa a deter o bem como se proprietário fosse, o que se mostra consentâneo com a Teoria Objetivista de Rudolf Von Ihering.
3. O aspecto relevante para a constatação da posse está atrelado ao exercício, de boa-fé e amparado por provas robustas, dos poderes inerentes ao domínio, sendo prescindível a existência de justo título que a legitime.
4. No caso concreto ora examinado observa-se a particularidade de que o bem imóvel em destaque pertence ao agravado por meio de negócio jurídico de “cessão de direitos”. 4.1. É possível constatar ainda que a posse do recorrente em relação ao referido bem já foi objeto de análise por meio de provimento jurisdicional acobertado pelos efeitos da coisa julgada, tendo sido mantido o aludido instituto em favor do agravante. 4.2. Com efeito, este Egrégio Tribunal de Justiça reconheceu a existência de elementos probatórios que indicam que o agravante é o legítimo possuidor do imóvel em questão.
5. Além disso, verifica-se que após ter conhecimento a respeito do esbulho praticado pelo agravado, o recorrente se reportou à autoridade policial e procedeu ao registro de boletim de ocorrência policial por violação de domicílio. 5.1. De acordo com o relato que consta no aludido boletim, após o recorrido ter sido questionado em relação ao uso do bem pelo representante da imobiliária, não houve qualquer tentativa de solução da questão ou mesmo a regularização do negócio jurídico de locação. 5.2. Assim, os dados factuais em exame indicam que o recorrido se encontra a exercer a posse do bem de modo indevido.
6. Diante desse cenário, o exame cuidadoso dessas circunstâncias revela que os elementos probatórios existentes são suficientes para a comprovação da posse do recorrente em relação ao bem objeto de esbulho.
7. Recurso conhecido e provido.